Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737205-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: R.F.D.S. IMPETRANTE: AMANDA STEFANY DE MORAIS MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.F.D.S., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13o, e 150, § 1o, ambos do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, violação qualificada de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência) (ação penal de referência n. 0724519-80.2024.8.07.0003). Alegou a Defesa técnica (Dra. Amanda Stefany de Morais Mendes) que a prisão preventiva somente se mostra adequada diante da insuficiência de outras medidas cautelares e, no caso, embora o paciente tenha descumprido medidas protetivas de urgência, não foram aplicadas outras medidas diversas da prisão, como reforço e reajuste (tais como: “uma ordem de afastamento mais rigorosa, recolhimento domiciliar noturno e até mesmo monitoramento eletrônico”), mas houve, de imediato, a prisão preventiva. Salientou que os fatos se deram em 4-julho-2024, mas a prisão preventiva foi decretada apenas em 16-agosto-2024, ou seja, mais de um mês depois, e durante este período o paciente não tentou qualquer contato com a vítima, de maneira que sua liberdade não acarreta risco à ofendida. Afirmou que o paciente sempre esteve à disposição da justiça, possui endereço e emprego fixos, inclusive foi preso em casa, em endereço já conhecido pelo Poder Judiciário, e não resistiu à prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Depreende-se da Comunicação de Ocorrência Policial n. 2.462/2024-0 que a então companheira do paciente, N.R.D.C.S., informou que conviveu maritalmente com ele por, aproximadamente, 10 (dez) anos e possuem uma filha comum, de 8 (oito) anos de idade. Afirmou que o paciente tem problemas com bebida alcóolica e apresenta comportamento agressivo e violento quando está sob os efeitos de tal substância. O paciente já foi preso por agredi-la, em 2018, e que registrou Ocorrência Policial contra ele, em fevereiro-2024, também por agredi-la (Ocorrência n. 624/2024-DEAM II), que resultou na fixação de medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação (MPU n. 0704904-07.2024.8.07.0003). A despeito da ciência das medidas protetivas de urgência, o paciente tornou a se aproximar dela, foi até a academia de ginástica que ela frequenta e, na data do registro (4-julho-2024), foi até a casa dela, escalou o muro, transpassou a cerca e chegou até a porta, momento em que ela ouviu o barulho e a trancou, porém, ele arrebentou o vidro da porta com um murro, lesionando o dedo da vítima com o estilhaço. Um tio dela chegou ao local para detê-lo e acionou a polícia militar, mas quando a polícia chegou, o paciente já havia se evadido com o auxílio do pai (ID 63673100). Ao oferecer denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pela eminente autoridade judiciária, em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência vigentes, da reiteração na prática de violência doméstica (conforme relatos da vítima) e pelas circunstâncias do caso concreto, que evidenciam o perigo gerado por seu estado de liberdade (ID 63673104). Em 28-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Fundamentou que as circunstâncias do caso evidenciaram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois foram fixadas medidas protetivas de urgência, mas foram descumpridas, o que autorizou a prisão, nos moldes do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, segundo a vítima, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência, o paciente tentou se aproximar dela, foi até a academia que ela frequenta e, por fim, violou seu domicílio. Salientou que o curto lapso entre a fixação das medidas protetivas de urgência e o descumprimento milita em desfavor do paciente e revela que oferece risco à vítima e à ordem pública. Afirmou que a periculosidade concreta está evidenciada, pois o paciente escalou o muro da residência da vítima, em período noturno, danificou seu patrimônio e ainda lesionou a integridade física dela. Por fim, afirmou que a prisão se faz necessária também para assegurar a instrução criminal, uma vez que o paciente, em liberdade, acarreta grande intimidação à vítima (ID 63673108): O denunciado se encontra preso preventivamente desde o dia 19/08/2024, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo, após deferimento do requerimento formulado pelo Ministério Público. Ou seja, o réu se encontra preso preventivamente há de dez dias. No caso, a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o acusado ter descumprido as medidas proteção impostas nos autos da MPUMPCrim n.o 0704904- 07.2024.8.07.0003 deferidas em favor da vítima. Embora devidamente intimado no dia 20/02/2024 da decisão que aplicou em seu desfavor as medidas protetivas de urgência, o denunciado as descumpriu (ID 207753508), incidindo, portanto, na norma do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. Argumenta a Defesa que entre a decretação da prisão e o cometimento dos fatos narrados nos presentes autos teria decorrido mais de um mês, situação que, no seu entendimento, revelaria que o denunciado não traria riscos à ofendida (ID 209007227). Porém, não assiste razão à Defesa. Incialmente, destaco a reiterada prática de crimes em desfavor da vítima, que afirmou na delegacia de polícia que “a despeito da validade e ciência das medidas por parte do autor, isto não o impediu de seguir tentando se aproximar da vítima, tendo já ido a academia onde a vítima treina, culminando hoje na invasão do domicílio da vítima” (ID 206800526). Lado outro, diversamente do aduz a Defesa, o curto lapso entre a data de intimação e o descumprimento das medidas de proteção milita contra o denunciado já que demonstra o risco de reiteração delitiva e o perigo ao qual está sujeita a ofendida, caso ele seja colocado em liberdade, ainda que sob monitoração eletrônica. As medidas de proteção anteriormente deferidas não se revelaram suficientes a impedir o ímpeto criminoso do denunciado, que externou periculosidade exacerbada, pois não apenas descumpriu as cautelares impostas, como escalou o muro da residência da ofendida, violando seu domicílio no período noturno, como ainda lhe ofendeu a integridade corporal. Concluo, assim, que a soltura do acusado, além de provocar insegurança à vítima, coloca em risco a própria garantia da ordem pública. A segregação cautelar também é necessária para a conveniência da instrução criminal, porque as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para a vítima. Não se olvidar que a prisão preventiva tem caráter residual e que o não cabimento da substituição dela por outra medida cautelar deve ser justificado de forma fundamentada, de forma individualizada, nos elementos presentes do caso concreto, conforme a atual redação do §6o do art. 282, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019. No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram absolutamente insuficientes ao denunciado, que não apenas se aproximou da vítima, como violou o domicílio desta à noite, período de menor vigilância e maior vulnerabilidade da ofendida, provocou danos ao seu patrimônio e ainda ofendeu a integridade física dela, o que revela perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. É indubitável, portanto, não apenas a ineficácia das medidas anteriormente deferidas como a insegurança à vítima, que se manterá acaso não seja tomada uma medida mais enérgica por parte deste Juízo. Por outro lado, os predicados pessoais favoráveis, por si só, são insuficientes para a revogação da segregação cautelar do denunciado, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal, tal como no caso em referência. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo íntegros os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva do denunciado R.F.D.S. (grifos e abreviações nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, observa-se devidamente preenchida a condição de admissibilidade do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência. O “fumus comissi delicti” está evidenciando pela palavra da vítima e acionamento da polícia militar. Por fim, a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e proteção da vítima foram devidamente fundamentadas em elementos do caso concreto, notadamente nos plurais episódios de violência doméstica e nas circunstâncias dos fatos em tela, que envolveram descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio em período noturno, com arrombamento do vidro da porta da casa da vítima, e lesão corporal. A negativa de revogação da prisão preventiva também foi fundamentada na necessidade de se assegurar a instrução criminal, uma vez que, em liberdade, o paciente representa grande intimidação da vítima. Assim, ao menos segundo um juízo de cognição sumária, tem-se que a manutenção da prisão preventiva pela autoridade judiciária se deu com base em fundamentos idôneos e concretos aptos a justificar a medida como garantia da ordem pública e instrução criminal, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e insuficiência das medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator